Tribunal: STF
Processo: ARE 1268375
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. LEI MUNICIPAL N. 15.723/2013. RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DE HELIPONTO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA Inteligência do art. 93, inc. IX, da CF c.c. arts. 371 e 489, inc. II, do CPC - Fundamentos apresentados na r. sentença suficientes a corroborar o seu sentido, havendo enfrentamento dos argumentos relevantes das partes - Preliminar rejeitada. 
    CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - LEI MUNICIPAL Nº 15.723/13 - PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE MANTIDA - LIMITAÇÕES E RESTRIÇÕES AO FUNCIONAMENTO DE HELIPONTOS - POSSIBILIDADE - DECRETO MUNICIPAL Nº 58.094/2018 - Município que detém competência constitucional para legislar, em se tratando de direito urbanístico, sobre questões de interesse local, podendo suplementar a legislação federal e estadual no que couber, incumbindo-lhe promover o adequado ordenamento territorial - Inteligência dos artigos 24, inc. I, 30, incs. I, II e VIII, da Constituição Federal - Presunção de constitucionalidade da Lei Municipal nº 15.723/13 não infirmada, sendo de rigor manter hígidas as regulamentações lá contidas - Licença que não pode prevalecer diante das novas restrições infligidas pelo art. 6º, inc. III, da Lei Municipal nº 15.723/13, sobretudo devido à presunção de constitucionalidade desse regramento - Parecer técnico opinativo favorável ao Estudo de Impacto de Vizinhança do heliponto que pende de análise meritória final pela autoridade competente da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário, sob pena de violar a independência entre os Poderes, decidir no lugar do gestor sobre o atendimento, ou não, dos requisitos estatuídos na legislação municipal - Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido” (fl. 2, e-doc. 14). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XII e LIV do art. 5º, o inc. XXI do art. 21, o inc. I do art. 22 e o inc. I do art. 30 da Constituição da República.
    Argumenta que “a disciplina jurídica dos helipontos insere-se no âmbito do direito aeronáutico, sobre o qual a União detém competência legislativa privativa (CF, art. 21, XXI e art. 22, inc. I)” (fl. 18, e-doc. 17). 
    Sustenta que “a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Municipal acima referida decorrem: (i) em virtude do assunto nela tratado ser de competência privativa da União, segundo art. 21, XXI e art. 22, I da Constituição Federal; (ii) em virtude de ter referida Lei violado o princípio da isonomia, pois estabelece tratamentos desiguais a pessoas e entes iguais (CF, art. 5º, caput); (iii) pois ofende o princípio da proporcionalidade/razoabilidade” (fl. 21, e-doc. 17).
    Assinala que, “com o Decreto nº 58.094/2018, que regulamenta a Lei n. 15.723/2013, o qual viabiliza a aprovação do EIV-RIV, passou a existir a possibilidade, ainda que existam estabelecimentos de ensino, hospitais, creches, asilos com distância inferior a 200 metros de raio do Heliponto, da manutenção dos helipontos nestas situações, desde que sejam propostas ações mitigadoras de ruído ambiental devidamente acordadas com os responsáveis pelas edificações/imóveis atingidos” (fl. 28, e-doc.17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 1-2, e-doc. 26).
    O agravante sustenta que “a inconstitucionalidade dos dispositivos legais discutidos no recurso extraordinário incorretamente obstado na origem vem sendo discutida pelo agravante desde a propositura da ação, na petição inicial, tendo sido repisada em sede de apelação, não sendo minimamente razoável se afirmar, tal como fez a R. decisão agravada, que a discussão proposta no extraordinário diz respeito a direito local ou pretende a rediscussão de questões reflexas à Constituição” (fl. 15, e-doc. 29).
    Defende que “a lei municipal n. 15.723/2013, em patente ofensa à Constituição Federal, criou uma série de novas condições e restrições à instalação e utilização de helipontos na capital paulista, dentre as quais merece destaque a arbitrária exigência de que os helipontos estejam distantes, em um raio de 200 metros, de estabelecimentos de ensino, hospitais, entre outros” (fl. 17, e-doc. 29).
    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, para se reformar a R. decisão agravada, dando-se regular seguimento ao recurso extraordinário interposto. Pede, ainda, seja conhecido e provido o recurso extraordinário incorretamente obstado na origem, para os fins nele postulados, em especial para que os VV. acórdãos recorridos sejam reformados, uma vez demonstradas as violações por estes cometidas aos 5º, caput e seus incisos XXII e LIV; art. 21, inc. XXI; art. 22, inciso I (que determina que a União tem competência privativa para legislar sobre direito aeronáutico); art. 30, I, todos da Constituição Federal e, em consequência, que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos da demanda” (fl. 20, e-doc. 29).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “A controvérsia jurídica aqui em discussão reside em apurar se os novos critérios para concessão e renovação de licenciamento de helipontos no Município de São Paulo, estatuídos no bojo da Lei Municipal nº 15.723/13, revelam-se, ou não, constitucionais, ganhando especial relevo, para o caso, as exigências engendradas no art. 6º, inc. III, da referida Lei. (…) A presunção de constitucionalidade da referida legislação municipal, de fato, não foi infirmada pelo apelante, sendo elementar destacar que, não obstante a instituição de diretrizes gerais para o desenvolvimento urbano seja de incumbência exclusiva da União (art. 21, inc. XX, da CF), as normas de direito urbanístico, enquanto matéria de competência concorrente (art. 24, inc. I, da CF), podem ser esclarecidas e reguladas pelos entes municipais, seja para legislar sobre assuntos de interesse local ou para suplementar a legislação federal e estadual, seja para fazer valer a competência específica municipal de ‘promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano’ (art. 30, inc. VIII, da CF). Nesse sentido, as restrições impostas pela Lei em exame, em última análise, zelam pela adequada ocupação e parcelamento do solo urbano, pois os alvarás de construções de helipontos, sua licença de funcionamento, bem como o regramento voltado aos direitos de vizinhança (ruídos e perturbações decorrentes da operação de helipontos), possuem correspondência com a competência municipal arrolada no art. 30, incs. I, II e VIII, da Constituição Federal. (…) E o fato de o apelante, antes do advento da Lei Municipal nº 15.723/13, ter adquirido licença de funcionamento com base no regramento pretérito do Município e nas disposições da ANAC, em verdade, não justifica a renovação automática do alvará para uso do heliponto, vez que necessária a observância dos novos critérios da recente lei municipal, desde o início de sua vigência (efeitos ex nunc), não havendo se falar em direito adquirido, pois, mutatis mutandis, conforme ratio decidendi de precedente do E. STF, ‘inexiste direito adquirido a regime jurídico’” (fls. 4-8, e-doc. 14).
    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de competir aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, como uso e ocupação do solo urbano. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E URBANÍSTICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TORRE DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, neles compreendidos o uso e a ocupação do solo urbano no seu território. Precedentes. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 981.825-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional, Administrativo e Urbanístico. Artigo 93, inciso IX, da CF. Afronta. Não ocorrência. Torres de telefonia celular. Ordenamento urbano. Limitação ao direito de construir. Competência municipal. Interesse local. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. O Supremo Tribunal Federal assentou que a Constituição da República confere aos municípios competência para legislar sobre matéria de interesse local. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.122.018-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018).
    6. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre os novos critérios para concessão e renovação de licenciamento de helipontos no Município de São Paulo seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal n. 15.723/2013 e Decreto municipal n. 58.094/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO AEROPORTUÁRIO. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo em seu território. Precedentes. 2. O acórdão recorrido entendeu pela constitucionalidade da norma municipal que, no interesse local, exige alvará de localização e funcionamento de aeroporto. Para dissentir do entendimento acerca dos limites da legislação municipal, quanto à adstrição ao interesse local na hipótese, seria necessária a análise do material fático e probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável nesse momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.044.864-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei Municipal 3.049/2007. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.052.866-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 1º.8.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE, NA ORIGEM, DE PROCESSO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 883.253-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 21.2.2017).
    “DIREITO URBANÍSTICO. PLANO DIRETOR. LC 17/2008. MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2012. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 789.816-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.11.2014).
    Nada há a prover quanto as alegações do agravante. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora